Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708276-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0708782-51.2021.8.07.0000 colacionada no ID 24662641, na qual foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, intime-se o ente devedor para cumprir integralmente a decisão ID 23929864. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios